Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721834-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI, OCEANO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME, FATIMA CONCEICAO REZENDE SOSTER, LORENO ANTONIO SOSTER, NATHALIA REZENDE SOSTER, ANGELO REZENDE SOSTER AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HHDF Serviços de Engenharia Civil, Infraestrutura, Manutenção, Telecom e TI Eireli e Outros em face da r. decisão (ID 188293329, na origem) que, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica movido por Itaú Unibanco S/A, acolheu o pedido e incluiu os suscitados no polo passivo do Cumprimento de Sentença n° 0736360-88.2018.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 59641038), os Agravantes alegam, preliminarmente, que "não foram intimados pessoalmente, de tal sorte que a publicação da v. Sentença no DJ-e, diante da revelia, não os impede de recorrer do decisum, até porque a renúncia do recurso pela d. Curadoria de Ausentes traz prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos Embargantes". O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Compulsando os autos, constata-se que a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi proferida em 29/2/2024 (ID 188293329, na origem) e disponibilizada no DJe em 4/3/2024 (ID 188575021, na origem), sem interposição de recurso (ID 191351638, na origem). Em 2/4/2024 (ID 191354944, na origem) foi proferida decisão que constatou erro na contagem do prazo recursal, ao considerar o prazo simples de 15 (quinze) dias e não os 30 (trinta) dias para a Curadoria Especial, prorrogando assim o seu término para o dia 16/4/2024 e tornando sem efeito a certidão de ID 191351638. A referida decisão foi disponibilizada no DJe em 4/4/2024 (ID 192029016, na origem), sem interposição de recurso (ID 195098404, na origem). Posteriormente, em 30/4/2024 (ID 195141824, na origem) foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC/15, unicamente para fins de arquivamento do feito por exigência do sistema, sem invalidar a decisão de ID 188293329. Essa decisão, por sua vez, foi disponibilizada no DJe em 3/5/2024 (ID 195448809, na origem). Ocorre que o presente Agravo de Instrumento, interposto em 27/5/2024 (ID 59641038), funda suas razões unicamente na ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previstos do art. 50, § 4o, do Código Civil, matéria que foi tratada na decisão de ID 29/2/2024 (ID 188293329, na origem), sendo, portanto, essa a decisão recorrida. Nesse contexto, disponibilizada a referida decisão no DJe em 4/3/2024 (ID 188575021, na origem), considera-se o início da contagem no dia 6/3/2024. Logo, o termo final para sua interposição era 26/3/2024 (terça-feira); entretanto, a peça recursal foi protocolizada somente no dia 27/5/2024 (segunda-feira). Ressalte-se que, no caso, não se pode contar o prazo recursal do presente recurso da sentença prolatada em 30/4/2024 (ID 195141824, na origem), pois. além de as razões recursais do Agravo não tratarem de extinção do processo sem resolução de mérito prevista no art. 485, VI, do CPC/15, o recurso cabível contra sentença é Apelação. Acrescente-se que os Agravantes foram citados por edital (ID 170222333, na origem), após diversas tentativas infrutíferas, e a defesa deles foi assegurada pela Curadoria Especial (ID 176790843, na origem), não havendo que falar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Também se reputa indevida a intimação pessoal dos Agravantes por serem revéis, conforme previsto no art. 346 do CPC/15, verbis: "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". E, nos termos do parágrafo único do referido artigo, "O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar". Logo, evidencia-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator